Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722634-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO CHERULLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE COLÓN. TRATAMENTO COM XELODA (CAPECITABINA). CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil, Súmula 608 do eg. STJ. II – Em contratos não adaptados à Lei 9.656/98, a análise de eventual abusividade de cláusula limitativa de cobertura pode ser aferida com fundamento no Código Civil, com foco nos princípios gerais do direito das obrigações, notadamente o princípio da função social do contrato, bem como na Constituição Federal, especialmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. III – A negativa do tratamento com Xeloda (Capecitabina) indicado pelo Médico assistente ao autor, sob a alegação de que o contrato exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, também ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. IV – É permitida a limitação de cobertura do plano de saúde referente a determinadas enfermidades, mas não a recusa ao tratamento prescrito pelo Médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. V – Apelação desprovida. A recorrente alega que violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o plano do recorrido é antigo, não adaptado à Lei 9.656/98, devendo, portanto, prevalecer o disposto nas cláusulas contratuais, consoante consagra o princípio do pacta sunt servanda. Aduz que a cláusula 17a do contrato firmado expressamente exclui a cobertura de todo e qualquer medicamento de uso domiciliar. Afirma que as instituições privadas que atuam no ramo da saúde não são obrigadas a prestar um atendimento universal aos seus beneficiários, como é o Estado, mas atender obedecendo aos limites legais e contratuais, sob pena de colocar em risco a solubilidade do negócio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030